Tribunal: STF
Processo: RE 84746
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE EM TRANSPORTE.
NÃO SE COMPUTA NO CALCULO DA PENSÃO O 13º SALARIO, SE A VÍTIMA ERA
TRABALHADOR AUTONOMO E NÃO SE COMPROVOU QUE O PERCEBIA. O PLENÁRIO
DO STF, RECENTEMENTE, AO CONCLUIR O JULGAMENTO DO RE 84.732, SE
MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE, EM FACE DO ATUAL CPC, OS HONORARIOS
ADVOCATICIOS, EM CASOS COMO O DA ESPÉCIE, NÃO SE DEVEM FIXAR COM
BASE NO PAR 4 DO ART. 97 DA LEI 4.215/63, MAS COM A OBSERVANCIA DOS
PRINCÍPIOS SOBRE SUCUMBENCIA CONTIDOS NO CITADO CÓDIGO.
SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, NA FIXAÇÃO DO VALOR DAS PENSÕES
VINCENDAS SEGUIU O CRITÉRIO ESTABELECIDO NA SÚMULA 490 (AJUSTE AS
VARIAÇÕES ULTERIORES DO SALARIO-MINIMO), NÃO HÁ QUE SE ACUMULAR A
ESSE CRITÉRIO O DA ATUALIZAÇÃO PELA CORREÇÃO MONETÁRIA. O JAZIGO
PERPETUO E DISPENSAVEL A VISTA DA CONDIÇÃO DAS PESSOAS.
SE A TRANSPORTADORA FOI CONDENADA AO PAGAMENTO DE PENSÃO A TÍTULO DE
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, A ESTA NÃO SE ACUMULA, EM CASO DE
MORTE, A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NÃO CONHECIDO O RECURSO DA 1 RECORRENTE; CONHECIDO, MAS SÓ EM PARTE
PROVIDO, O RECURSO DA 2ª RECORRENTE.